Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEVIDAMENTE INDEFERIDA. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao indeferir a petição inicial e extinguir a presente relação jurídica processual nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com os artigos 330, inc. IV, e 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil
2. É atribuição do Juízo, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
3. No presente caso o Juízo singular intimou a credora para que procedesse à juntada do comprovante de recolhimento do valor concernente às custas iniciais, do documento que vinculasse o automóvel descrito na petição inicial ao que foi objeto do negócio jurídico celebrado com a ré, bem como para que informasse o rol de depositários do bem aludido.
4. O réu juntou os documentos exigidos sem mencionar o rol de depositários. 4.1. O Juízo singular, na sequência, extinguiu a relação jurídica processual nos termos dos artigos anteriormente mencionados. 4.2. Ocorre que a sociedade anônima apelante indicou o rol de depositários na primeira petição inicial trazida a exame, razão pela qual não se afigura correta a decisão, proferida pelo Juízo singular, relativamente à emenda à petição inicial em relação a esse item.
5. Recurso conhecido e provido. 5.1. Sentença desconstituída.